Tribunal: TJBA
Processo: 8022457-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022457-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DENISE DA CRUZ SILVA

Advogado(s): RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para determinar a cessação dos descontos mensais efetuados nos proventos de aposentadoria da impetrante, sob a rubrica “6006 INDENIZAÇÃO FAZENDA”, alegando omissão quanto à fundamentação da violação de direito líquido e certo. O Estado sustenta legalidade dos descontos com base no art. 37 da CF, Súmula 473 do STF e Tema 1.009 do STJ, argumentando que os valores referem-se a pagamento indevido decorrente de erro material. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da existência de direito líquido e certo da impetrante à cessação dos descontos promovidos sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente que, embora o ressarcimento de valores pagos indevidamente seja possível, ele exige a prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, quando houver efeitos patrimoniais concretos.

A decisão reconhece que os descontos realizados nos proventos da impetrante ocorreram sem observânc
ia do devido processo legal, o que afronta entendimento vinculante do STF (RE 594.296, RG) e o § 1º do art. 41 do Decreto Estadual nº 15.805/2014, que exige consentimento do servidor para desconto em proventos.

Todos os fundamentos apresentados pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais para a formação de seu convencimento, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

Os embargos não se prestam à finalidade meramente prequestionadora, sendo desnecessária a reapreciação de matéria já decidida, à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8022457-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada

DENISE DA CRUZ SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)